Tribunal: TJMT
Processo: 1033482-38.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLARICE APARECIDA FERREIRA - CPF: 532.088.891-00 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A VIA VAREJO. CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA RECORRENTE. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente/Recorrido postula declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 1.204,02 (mil duzentos e quatro reais e dois centavos), bem como reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré em 04/02/2017.

2.

Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário da dívida objurgada, firmado entre o consumidor e o banco Santander S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3.

Apenas a título elucidativo, ressalta-se que a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito. Ademais, a falta de notificação pessoal do consumidor quanto à cessão de crédito somente geraria danos morais se o débito que culminou na negativação fosse indevido, o que não é o caso dos autos.

4.

Reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrente agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

5.

Sentença reformada

6.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA RECLAMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente/Recorrido postula declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 1.204,02 (mil duzentos e quatro reais e dois centavos), bem como reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré em 04/02/2017.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A Autora
busca a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por sua vez, o Recorrente/Recorrido FIDC S/A pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, a empresa Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabe, eis que comprovou a relação jurídica originária entre a Autora e a VIA VAREJO, bem como o termo de cessão de crédito.

Nesse contexto, o reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrente agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

Destarte, não há se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa Recorrente.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Recorrente CLARICE APARECIDA FERREIRA
,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021